Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-79.2023.8.11.0080
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001479-79.2023.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GABRIELLE COSTA VIEIRA - CPF: 063.229.441-85 (RECORRIDO), HELLEN NERI DAS CHAGAS ELEUTERIO - CPF: 047.486.221-64 (ADVOGADO), GLENDA SOUSA MARQUES - CPF: 711.838.091-15 (ADVOGADO), ANDRESSA MIKELLE DE JESUS ABREU - CPF: 044.692.311-77 (ADVOGADO), HUGO LIMA SILVA - CPF: 013.639.311-05 (ADVOGADO), RENATA ARANTES ALVES - CPF: 041.374.751-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001479-79.2023.8.11.0080.

Origem:

Núcleo dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrida: GABRIELLE COSTA VIEIRA.

Data do Julgamento:
18 a 21/03
/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO -
CANCELAMENTO
UNILATERAL E SEM AVISO PRÉVIO DE PASSAGEM AÉREA POR SUSPEITA DE
FRAUDE
– AUSÊNCIA DE PROVAS - NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS NA PROPRIA EMPRESA AÉREA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS -
QUANTUM REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a autora alega que adquiriu passagens aéreas para viajar de Manaus a Cuiabá no dia 06/04/2023, porém, no momento de fazer o
check in
, foi informada que seu voo havia sido cancelado sem nenhuma justificativa.

2.

Assevera que diante disso, foi obrigada a adquirir novas passagens de última hora, ao valor de R$ 3.935,00 (três mil, novecentos e trinta e cinco reais), da própria requerida, conforme documentos anexos a inicial, situação que por si só, lhe causou prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

3.

O cancelamento de passagens por suspeita de fraude, mas sem prévio aviso ao cliente/consumidor, que somente toma conhecimento no momento de fazer o
check in
,
obrigando-a a comprar novas passagens na própria empresa aérea, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade de indenizar dano moral e material apontados.

4.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

5.

Nesse sentido;

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA POR MEIO DO SITE COM CONFIRMAÇÃO DA EMPRESA AÉREA
.
CANCELAMENTO DA COMPRA POR SUSPEITA DE FRAUDE SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR
. SITUAÇÃO DESCOBERTA PELO CONSUMIDOR NO MOMENTO DO EMBARQUE. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NO MOMENTO DO EMBARQUE INEXITOSA.
AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
.
DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL JUROS DE MORA FLUEM A PARTIR DA CITAÇÃO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a recorrente, solidariamente, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor e ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 178,80 (cento e setenta e oito reais e oitenta centavos).

2. Propósito Recursal é, preliminarmente, a extinção do feito ante a alegada ilegitimidade passiva da recorrente. Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

3.
Ação indenizatória cuja causa de pedir decorre da falha na prestação de serviços decorrente de cancelamento da compra da passagem aérea em razão de sistema antifraude, sem prévia comunicação, obrigando a recorrida a adquirir nova passagem aérea.

4. Tentativa de solução administrativa inexitosa. Aquisição de novas passagens após 7 (sete) horas do horário previsto do voo anteriormente adquirido, em razão das tentativas de solução e espera em filas dos guichês.

5
. O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio
.

6. [..]

7.
Incontroverso o cancelamento da compra da passagem aérea realizada pela recorrida e a necessidade de aquisição de novas passagens aéreas, resta configurada a falha na prestação do serviço e, por consequência, gera obrigação de indenização a todas as empresas participantes da cadeia de fornecimento em indenizar.

8. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, pois, não restou comprovada a legitimidade do cancelamento da passagem aérea, obrigando a recorrida a adquirir nova passagem, com os dissabores decorrentes.

9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado com as circunstâncias fático-probatórias e dentro da razoabilidade.

10. Quantia despendida com despesas de alimentação e locomoção até a compra da nova passagem no valor de R$ 178,80 (cento e setenta e oito reais e oitenta centavos) devidamente comprovada.

11. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária conta-se a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

12. Recurso conhecido e Desprovido.

13. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995. (N.U 1001108-10.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020).

6.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

7.

Ademais, a reclamante faz jus ao ressarcimento dos valores pagos nas novas passagens adquiridas na própria empresa aérea.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024